Tribunal: TJMT
Processo: 1028313-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028313-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), DIJALMA MOTTA PINTO - CPF: 141.933.291-00 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE FARIAS - CPF: 392.483.721-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo desnecessário exigir prova robusta da condição de hipossuficiente além da declaração.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores e previsão expressa no § 4o do artigo 99 do CPC.

Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da documentação anexada, resta evidenciada a condição financeira desfavorável do agravante, justificando a concessão do benefício.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DIJALMA MOTTA PINTO
,
contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judicial formulado nos autos da Ação Monitória no
1037675-34.2024.8.11.0041
, em trâmite n
a
7a Vara de Cível de Cuiabá
– MT.

O Agravante sustenta que não
possui rendimentos suficientes para arcar com os custos do processo sem o comprometimento de sua subsistência.

Alega que se encontra desempregado, sendo atualmente dependente financeiramente de sua esposa.

Argumenta que apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada da declaração de Imposto de Renda de sua cônjuge, contudo, seu pedido de justiça gratuita foi indeferido.

Salienta que, apesar de ser dependente de sua esposa, enfrenta uma situação financeira desfavorável.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita ao Agravante.

O efeito suspensivo foi deferido em ID 245103180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,
D

Em análise da decisão recorrida, se observa que o juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o Agravante não demonstrou a sua incapacidade financeira.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Importante destacar que a contratação de advogado particular, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, não impede a concessão da justiça gratuita. No mesmo norte, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o).

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para não concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, deferindo
a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024